Tribunal: TJPA
Processo: 0056544-04.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0056544-04.2015.8.14.0006

APELANTE: RENAN WARLEY PENHA DE OLIVEIRA, PAULO JORGE LIMA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I e IV, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO PARA EXCLUSÃO DE VETORES JUDICIAIS E REDUÇÃO DE PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0056544-04.2015.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: PAULO JORGE DE LIMA FARIAS (Adv Paulo Reinaldo Santiago - OAB/PA 28.347) e RENAN WARLEY PENHA DE OLIVEIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Renan Warley Penha de Oliveira
(d.n. 29.01.1992) e
Paulo Jorge de Lima Farias
(d.n. 10.03.1970), em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou-os à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A Denúncia foi oferecida em 06.04.2016 (id 9419886) em face de PAULO JORGE LIMA FARIAS e RENAN WARLEY PENHA DE OLIVEIRA e recebida em 10.11.2016. Citado (ID 9419886, FL. 54), o recorrente RENAN WARLEY compareceu devidamente acompanhado de sua defesa técnica à audiência realizada no dia 28.03.2018 (id 9419888, fls. 27/30), posteriormente ofereceu memoriais finais (id 9419888, fls. 52/54) e, ato contínuo, em decisão interlocutória, o Juízo proferiu sentença pela PRONÚNCIA dos acusados (id 9419889, fls. 1/10).

Inconformados, recorreram via Recurso em sentido estrito a esta instância, pugnando pela impronúncia ou absolvição; o
Parquet
apresentou contrarrazões e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pela improcedência (id 9419890), vindo a ser julgado improvido em 29.11.2018, nos moldes do voto do relator à época, Desembargador Ronaldo Valle (id 9419893, fl. 42).

Retornada a marcha processual em primeira instância, os réus foram submetidos à Sessão do Tribunal do Júri que, em 03.10.2019, após regular trâmite processual, rejeitou as teses defensivas e entendeu pela condenação dos réus, sendo proferida sentença condenatória pelo crime de homicídio qualificado, consoante a pena acima referida (ids 9419897 e 9419898).

Inconformados, RENAN WARLEY e PAULO JORGE apresentaram seus Apelos em que pugnam pela reforma da dosimetria da pena (ids 9419898 e 9419899, fls. 17/23, respectivamente).

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público opinou pelo não provimento dos Apelos (ID 9419899).

Nesta instância, em 27.07.2020, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer em que se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento dos recursos.

Diante da renúncia ao mandato, o relator determinou a intimação pessoal do recorrente PAULO JORGE para constituir novo patrono ou manifestar interesse de seu patrocínio pela Defensoria Pública (id 9419899, fl. 42). Intimado (id 9419899, fl. 48), manifestou-se por meio da Defensoria Pública em 24.03.2022 ratificando as razões recursais apresentadas pelo patrono anterior (id 9532664), vindo-me conclusos dia 17.04.2023 em razão da aposentadoria do desembargador Ronaldo Valle.

É o relatório. À revisão.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO dos presentes Apelos uma vez que atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

Do recurso de Renan Warley Penha de Oliveira - Dosimetria

Afirma a defesa que houve equívoco quando o juízo sentenciante fixou a pena-base em 11 (onze) anos.

Quanto ao vetor culpabilidade, sustenta que a fundamentação utilizada pelo juiz
a quo
“audácia e premeditação” é inerente ao tipo penal. Quanto ao fato de ter sido o delito praticado em via pública, afirma que não pode ser analisada dentro do conceito de culpabilidade.

A conduta social foi desvalorada com base em afirmações de testemunhas que declararam temer o recorrente por ser conhecido como sendo criminoso e envolvido com o tráfico de drogas no bairro em que reside. Sustenta que tais fatos não são capazes de negativar tal circunstância, haja vista que deveriam ser atestados por perito e não por testemunhas.

Além de terem sido valoradas de forma equivocada, diante de apenas duas moduladoras negativadas, o Juízo ainda exasperou a pena-base para 11 (onze) anos. Assim, requer seu redimensionamento para o mínimo legal.

Do recurso de Paulo Jorge de Lima Oliveira - Dosimetria

Sustenta que o Juízo singular incorreu em desproporcionalidade ao analisar as circunstâncias judiciais.

Quanto à culpabilidade, afirma que a motivação utilizada já é elemento subjetivo do crime, à medida que se apresenta intensificada pelo pleno conhecimento do caráter ilícito, não servindo, portanto, como motivo para sua negativação e assim requer seu redimensionamento para a pena-base mínima.

Verifico que ambos os recorrentes insurgem-se contra a dosimetria da pena aplicada e requerem seu redimensionamento ao mínimo legal. Assim, analiso as razões recursais em conjunto e já adianto que não lhes assiste razão. Explico.

Segundo a peça acusatória:

Noticia a Peça inquisitorial em anexo que, na pretérita data de
05/03/2015, pelo turno da noite
, na Rua Sete de Setembro, Estrada Santa Maria, Próximo ao mercadinho Estra, Bairro Icuí, neste Município, os Denunciados
PAULO JORGE DE LIMA FARIAS
e
RENAN WARLEY PENHA DE OLIVEIRA
,
CEIFARAM
a vida da vítima RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA, conforme
depoimentos testemunhais e laudo de necropsia às fls. 13/14 dos autos de IPL.

Exsurge dos Autos Inquisitoriais em apenso que, no local, horário e data acima citado, a vítima estava em via pública, quando foi surpreendida pelos denunciados que mediante arma de fogo ceifaram sua vida na Rua Sete de Setembro, Bairro Icuí-Guajará, neste Município.

Durante a instrução processual, várias testemunhas informaram que a vítima Raimundo Nonato Alves Pereira foi executada a tiros por RENAN WARLEY a mando de PAULO JORGE porque havia denunciado este pelo crime de tráfico de drogas e RENAN WARLEY por ser o responsável pelas cobranças de dívidas provenientes das venda de drogas.

Vejamos o que dispôs a sentença:

O crime, na forma como foi perpetrado e executado, nega a própria racionalidade humana e agride a consciência jurídica universal, o que justifica a aplicação da norma sancionatória básica, em grau bastante elevado.

Réu PAULO JORGE LIMA FARIAS

Considerando o que determina o artigo 59 do Diploma Legal supra referido, a
CULPABILIDADE
elevada, vez que na forma como foi perpetrada e executada a empreitada criminosa, ora em exame, demonstra a presença de uma frieza emocional e de uma insensibilidade acentuada por parte do réu, que concorreu para o crime determinando que fosse ceifada a vida de um trabalhador, pai de família;
REGISTRA
antecedentes criminais, contudo em razão da Súmula 444 do STJ deixo de valorá-los negativamente.
CONDUTA SOCIAL
entendo desajustada, visto que testemunhas declararam em plenário que o acusado é conhecido como um criminoso, envolvido com o tráfico de drogas no bairro em que reside e que o temem.
PERSONALIDADE
desviada para o crime, violenta, com traços de agressividade, fazendo com que transgrida as leis estatais e afrontem os bens tutelados juridicamente. Os
MOTIVOS
serviram para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los a fim de evitar o
bis in idem
. As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime merecem reprovação, em razão da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecida pelo C. Sentença, principalmente pelo fato de que a vítima estava retornando de seu trabalho diário, conduzindo sua motocicleta quando foi atingida; e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime merecem a reprovação do Estado do Juiz, principalmente pelo fato de que a vítima deixou 03 filhos, menores de idade, que necessitavam de seus proventos e amor. Crimes como este, destroem uma família, corações e eternizam abalos psicológicos. Entendo que o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não contribuiu para a consumação do crime, principalmente pelo fato de que não ficou comprovado que a vítima denunciou Paulo pelo tráfico de drogas na comunidade, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.

Réu RENAN WARLEY PENHA DE OLIVEIRA

Considerando o que determina o artigo 59 do Diploma Legal supra referido, a
CULPABILIDADE
elevada, demonstrando audácia e premeditação em sua execução, quando em via pública realizou vários disparos contra a vítima.
REGISTRA
antecedentes criminais, contudo em razão da Súmula 444 do STJ deixo de valorá-los negativamente. A
CONDUTA SOCIAL
desajustada, em razão de ser conhecido pela prática de crimes no bairro, assim como pela prática do tráfico de drogas para o acusado Paulo.
PERSONALIDADE
desviada para o crime, violenta, com traços de agressividade, fazendo com que transgrida as leis estatais e afrontem os bens tutelados juridicamente. Os
MOTIVOS
serviram para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los a fim de evitar o
bis in idem
. As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime merecem reprovação, em razão da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecida pelo C. Sentença, principalmente pelo fato de que a vítima estava retornando de seu trabalho diário, conduzindo sua motocicleta quando foi atingida; e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime merecem a reprovação do Estado do Juiz, principalmente pelo fato de que a vítima deixou 03 filhos, menores de idade, que necessitavam de seus proventos e amor. Crimes como este, destroem uma família, corações e eternizam abalos psicológicos. Entendo que o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não contribuiu para a consumação do crime, principalmente pelo fato de que não ficou comprovado que a vítima denunciou Paulo pelo tráfico de drogas na comunidade, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.

De início, esta relatoria registra
que possui firme entendimento no sentido de que a dosimetria da pena se insere num juízo de discricionariedade do magistrado, observado o livre convencimento motivado, sendo passível de revisão somente em caso de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

Da leitura do exposto supra e tudo mais que consta dos autos, entendo que a motivação utilizada na origem não merece reparos, haja vista que calcada em elementos concretos, robustos e capazes de desvalorar de forma idônea as circunstâncias judiciais, conforme transcrito acima.

As provas revelam a premeditação, a audácia, a frieza com que fora executada a vítima.
Neste ponto, em observância ao entendimento firmado pelo STJ, reconheço plenamente que a premeditação tem aptidão para exacerbar a pena-base do delito, pois a premeditação e o planejamento da ação delitiva representam reprovabilidade
muito acima do que prevê o tipo penal.

Neste sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N. 636.151/ES, JÁ JULGADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No HC n. 636.151/ES, a Defesa postulou o decote do aumento da pena no tocante à conduta social, personalidade do agente e circunstâncias do crime, bem como a incidência da fração de 1/6 (um sexto) de aumento na primeira e segunda etapa da dosimetria. Assim, o presente writ, nesses pontos, não deve ser conhecido, pois trata-se de mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria. 2. A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 721052 ES 2022/0027243-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, considerando a premeditação do crime e o seu planejamento. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade. III - Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, vez que o paciente praticou o delito em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, sem que se possa falar em bis in idem com a qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima. IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 690059 ES 2021/0276383-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Quanto à
conduta social
e
personalidade
, este relator entende acertada a motivação e ainda ressalta trecho consignado em ata da Sessão do Júri em que a testemunha Maria Eunice da Silva Pereira requer para que seu depoimento seja colhido sem a presença dos réus e de seus familiares que se encontravam em plenário, o que denota o profundo temor em relação aos recorrentes.

Por fim, quanto às
circunstâncias
e
consequências do crime
mais uma vez confirmo as razões utilizadas no juízo de origem, as quais encontram consonância com a jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA PENAL. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INACEITABILIDADE. VÍTIMA PAI DE FAMÍLIA PROVEDOR DO LAR. PREJUÍZO IMENSURÁVEL CAUSADO AOS FAMILIARES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO) NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE CALCULADO SOBRE A PENA MÍNIMA. NÃO OBRIGATORIEDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. DESPROVIMENTO DO APELO. 1. O impacto sofrido com a perda da vítima, por se tratar de um pai de família e provedor do lar, justifica a valoração negativa das consequências do crime de homicídio qualificado. 2. O Magistrado possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-AC - APR: 00125771320178010001 Rio Branco, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 26/09/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - VIOLAÇAO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DE CRIME CONEXO - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO - ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA ATENUANTE - IMPOSSIBILIDADE DE PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE REFERENTE AO MOTIVO DO CRIME. Não há que se falar em nulidade do processo se não houve qualquer irregularidade no julgamento do crime doloso contra a vida, único que fora objeto da denúncia, pelo Tribunal do Júri, tendo sido garantidas a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Há maior reprovabilidade da conduta quando são efetuados vários disparos de arma de fogo contra a vítima. A premeditação pode ser entendida como circunstância desfavorável do crime. As consequências do crime podem ser consideradas elevadas quando a vítima possuía filhos menores de idade. Quando o aumento da pena-base se revela desproporcional, deve ele ser reduzido. Nos termos do artigo 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. (TJ-MG - APR: 00324123920188130414 Medina, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 25/11/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2021)

Nota-se que o recrudescimento da pena não ocorreu por uma ou duas circunstâncias judiciais desvaloradas, mas sim por vários vetores devidamente corroborados por elementos concretos e idôneos comprovados nos autos, o que acarreta o não acolhimento das teses de defesa por serem desconstituídas de elementos capazes de ensejar a reforma da sentença.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a decisão do Conselho de Sentença na íntegra e por seus próprios termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2024